Tribunal: TJES
Processo: 5012948-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012948-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SAN MARINO INDUSTRIA DE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar a taxa de juros moratórios (SELIC) utilizada na cobrança de créditos fiscais pelo Estado do Espírito Santo, com base na legislação federal, e fixou honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação estadual que prevê a utilização do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) cumulada com juros moratórios de 1% ao mês pode superar os limites estabelecidos pela União, notadamente a taxa SELIC; (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios deve ser realizada por equidade ou com base nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 (ARE 1216078 RG), decide que os Estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, mas devem respeitar os limites estabelecidos pela União. Assim, os juros e a correção monetária aplicados pelo Estado do Espírito Santo, com base no VRTE e juros de 1% ao mês, não podem ultrapassar a taxa SELIC, que já compreende correção monetária e juros moratórios.

O recorrido demonstrou, mediante prova documental, que os encargos estaduais superam os limites da SELIC, sendo necessário limitar os créditos estaduais a esse índice federal, conforme estabelecido na Lei nº 8.981/95, art. 84, I, e na Lei nº 9.065/95, art. 13.

Quanto aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076, REsp 1.850.512/SP) estabelece que a fixação por equidade só é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for irrisório ou inestimável, o que não é o caso. Portanto, os honorários devem ser calculados de acordo com os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, sobre o proveito econômico obtido, considerando o valor elevado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora, mas devem respeitar os limites estabelecidos pela União, conforme a taxa SELIC.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido não for irrisório ou inestimável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, I; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 8.981/95, art. 84, I; Lei nº 9.065/95, art. 13; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1216078 RG, Rel. Min. Presidente, Tema 1.062, Tribunal Pleno, julgado em 29.08.2019; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Tema 1076, Corte Especial, julgado em 16.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012948-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SAN MARINO INDUSTRIA DE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA, JUNIO PEREIRA DA FONCECA

Advogados do(a) AGRAVADO: LEONARDO BITTENCOURT RONCONI - ES12717-A, SAMIR FURTADO NEMER - ES11371-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LEONARDO BITTENCOURT RONCONI - ES12717-A, SAMIR FURTADO NEMER - ES11371-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado,
t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara d
e Execuções Fiscais
de Vitória que nos autos d
a execução fiscal
nº
5002755-79.2016.8.08.0024
,
acolheu
parcialmente
a exceção de pré-executividade para retificar a
s
CDA’
s
1
, limitando a taxa de juros moratórios utilizados pela
U
nião Federal na cobrança dos seus créditos (taxa SELIC). Condenou o recorrente no percentual mínimo sobre o proveito econômico
obtido pelo recorrido
.

A parte agravante argumenta, em síntese:
(
i)

legalidade da correção monetária (VRTE) e juros de mora (1%) ao mês, nos termos do
s
artigos 95 e 96, da Lei nº 7.000/2001;
(ii)
que o VRTE é calculado pelo IPCA, o qual é inferior à SELIC, devendo ser observado o princípio da legalidade;
(iii)
em nenhum momento o STF determinou aos Estados-membros a observância obrigatória da SELIC para fins cumulativos de juros moratórios e de correção monetária;
(iv)
impossibilidade de arbitramento d
os
honorários advocatícios
pelos parâmetros do art. 85 § 2º e 3º do CPC
, devendo
os mesmos
serem fixados por equidade
na forma do TEMA 1255 pelo STF
.

Pois bem.

Destaco que a matéria trazida no presente recurso encontra amparo em recurso com repercussão geral - ARE 1216078
(TEMA 1.062)
pelo Supremo Tribunal Federal,
cuja tese restou assim fixada
:

Tese:
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

No presente caso, a discussão envolve
verificar, em sede de exceção de pré-executividade, se os valores utilizados pelo ente Estatal, em sua legislação específica
(artigos. 95 e 96 da Lei n. 7000/2001)
2
, para correção monetária (VRTE) e
juros de mora em 1% superam a taxa SELIC, índice este estabelecido pela União Federal.

Neste contexto, verifico que o recorrido conseguiu demonstrar através de prova documental que o Estado do Espírito Santo está extrapolando os índices estabelecidos pela União Federal -
art. 84, inciso I da Lei n.º 8.981/95 e art. 13 da Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) -
notadamente porque a oscilação dos índices no período apurado pelo Estado do Espírito Santo
superam
aqueles cobrados pela União, motivo pelo qual o crédito tributário do Estado deve estar limitado a
taxa
SELIC.

Neste sentido, julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1.062 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO PELO VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), no qual foi fixada a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. 2. Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
3. O índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária. Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 03/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5006511-27.2023.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.062/STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Estado/Agravado pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
2 - O índice da taxa de juros estabelecido pela União é conhecido e previsto em lei, isto é, na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), taxa que já compreende a correção monetária. 3 - Não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC
. 4 - O valor da causa não é muito baixo, pelo contrário, trata-se de causa de elevado valor, hipótese que não justifica a fixação de honorários advocatícios por equidade. 5 - Agravo desprovido. Data: 25/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004868-97.2024.8.08.0000. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Por fim, em relação os honorários advocatícios,
entendo que da mesma forma não deve prosperar a tese acerca da fixação por equidade. Explico.

A

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076),
com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, s
omente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito
baixo
o valor da causa
, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nas alíneas I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Sobre o tema,
Humberto Theodoro Junior
3

leciona que
:

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão
.

[...
]

Deixarão de ser aplicados os limites em questão (máximos e mínimos) quando a causa for de valor inestimável, muito baixo, ou quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, § 8º). Apenas nessas hipóteses, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85. Isso se dará para evitar o aviltamento da verba honorária.

Neste contexto,
escorreita
a
decisão

que
fix
ou
os honorários advocatícios
no percentual
mínimo para cada faixa
sobre o proveito econômico
obtido
,
uma vez não se enquadra nas hipóteses legais que permitam a fixação equitativa -
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NORMATIVA DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida, na medida em que revela-se em consonância com o enfrentamento da matéria efetivado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, restando inclusive fixado o Tema Repetitivo nº 1.076, estabelecendo regras para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedente.
II. As características que ressaem da presente demanda não permitem a compreensão atinente à fixação de honorários por apreciação equitativa, notadamente considerando que o valor da causa não se afigura irrisório, tampouco inestimável. Na realidade, o valor atribuído à lide é elevado e o proveito econômico obtido por Recorrido decorre da desistência da ação pelo Recorrente. III. O entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera o critério da evitabilidade da lide, como elemento do princípio da sucumbência, ou o princípio da causalidade, partindo-se do pressuposto de que a lide não é evitável para o réu, pois foi ele quem deu causa à existência do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.685.453/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.). Portanto, como a parte autora, ora Recorrente, deu causa à ação e posteriormente desistiu de seu prosseguimento, deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do supraelencado ditame
. IV. A alteração normativa superveniente à prolação da Decisão Monocrática, consernente à Lei nº 14.365/22, que incluiu o § 6º-A e o § 8º-A, no artigo 85, do Código de Processo Civil, corrobora o entendimento asseverado no contexto da Decisão Monocrática objurgada, eis que expressamente vedou a fixação equitativa dos honorários de sucumbência em hipóteses corriqueiras, na esteira, inclusive, do posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), por unanimidade dos votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011180089580, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022) (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

1
CDA’s n.: 03654/2016, 04612/2016, 06092/2015, 06725/2015, 06135/2015, 06566/2015, 06168/2015, 04955/2015, 04956/2015, 04972/2015, 04973/2015, 04418/2016, 04765/2016, 02384/2016, 02385/2016, 02386/2016, 02387/2016, 01286/2016, 01287/2016, 01121/2016, 02833/2016, 03417/2015, 03552/2015, 02289/2015, 03230/2015.

2
Art. 95.
O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.
Art. 96.
O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

3
Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag. 326

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

O Eminente Relator concluiu por negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, confirmando a decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade
“para LIMITAR a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos”
.

No entanto, Em. Colegas, estamos analisando
exceção de pré-executividade, objeção invocada nos casos em que a matéria possa ser constatada de plano, isto é, que não comportem dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

Nesses termos, o Enunciado da Súmula 393 do STJ:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (REsp 1.104.900/ES).

Também nesse sentido:

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (RESP 1.110.925/SP, Recurso Repetitivo, Tema 262, Rel. : Min. Teori Albino Zavascki. J. Em: 22-4-2009).

Com isso, verifico que as alegações apresentadas pelo agravado, acerca da nulidade da CDA em razão da correção monetária por meio do VRTE, ou pela necessidade de nova atualização da CDA com base na TAXA SELIC, não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade, mais precisamente por demandar inequívoca dilação probatória, de modo que deve ser revisto o entendimento manifestado pelo juízo a quo que concluiu pela admissibilidade da exceção de pré-executividade.

Ora, a presunção legal de certeza e liquidez (artigos 3° da LEF e 204 do CTN) assegurada à CDA impõe ao executado o dever de produzir prova inequívoca capaz de ilidir tal presunção.

Nesse sentido, já se manifestou este E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – NULIDADES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADAS – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não é possível, em sede de exceção, conhecer dos argumentos relativos à inclusão de operações não tributáveis, cobrança indevida de ICMS, bem como a suposta ilegalidade da cobrança simultânea de SELIC e VRTE, porquanto necessária a produção de prova para afastar a presunção de certeza e liquidez advinda da CDA.

(...)

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; AI nº 500813259-2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Fábio Brasil Nery, julgado 11/06/2024)

Na hipótese dos autos, o exame dos autos de origem permite que se conclua que as alegações apresentadas pelo excipiente, ora agravado, devem ser dirimidas através da prova pericial contábil respectiva, restando impossibilitada a sua análise por meio da Exceção de Pré-Executividade.

Assim, pedindo vênia ao Eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e rejeitar a exceção de pré-executividade.

É como voto.